Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700045-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: BRENDA GOMES XAVIER DA SILVA DECISÃO É dever das partes comunicar ao Juízo as alterações de endereço, reputando-se eficazes as intimações enviadas àquele anteriormente indicado, quando ausente a comunicação. É o que prevê o art. 19, §2o, da Lei 9.099/1995. No caso dos autos, a Carta de Intimação destinada à parte agravada foi devolvida com a informação: "mudou-se" (ID 55826863), quando ela já havia sido citada e intimada nesse mesmo endereço. Nesse contexto, e na forma do que prevê o art. 19, §2o, da Lei 9.099/1995, REPUTO EFICAZ a intimação expedida. Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o referido prazo, e não havendo outros requerimentos, encaminhem-se os autos à e. Turma Recursal, com as homenagens deste Juízo, em observância ao disposto no art. 12, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21/12/2021). Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital